Tribunal: CARF
Processo: 13888.005655/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005655/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.205 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Recorrente
JANI APARECIDA FORNER WIESEL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu a presunção legal de que caracteriza a
omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
junto a instituição financeira em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea a
origem dos recursos. Trata-se de presunção com expressa disposição legal e
aceita pelos tribunais pátrios, razão pela qual absolutamente hígido o
procedimento fiscal realizado com base nesse dispositivo.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Conforme previsão expressa em lei, a apuração do lucro deve ser feita na
sistemática do arbitramento quando não são apresentados os elementos da
escrituração comercial e fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
Comprovado que no período objeto da auditoria não houve pagamento de
nenhum dos tributos objeto da autuação, a contagem do prazo decadencial de 5
anos, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a regra geral, prevista
no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
argüições de decadência e de nulidade do Auto de Infração para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005655/2010-68
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)..

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em que
foi constituído o crédito tributário abaixo discriminado:

O Relatório Fiscal de e-fls. 135/142 detalha o procedimento fiscal realizado em
face da Recorrente, através do qual foi constada movimentação financeira incompatível com as
declarações apresentadas nos períodos de apuração de 2005 a 2008. As declarações apresentadas
pela Recorrente informaram ou inatividade (2005) ou ausência de movimento (2006/2008).
Intimada a apresentar os livros Diário e Razão, relativos ao período de 01/2005 a
12/2008, o Registro de Firma Individual e suas alterações, os extratos de conta corrente,
poupança e aplicações financeiras do Bradesco, Itaú e ABN AMRO S/A, a Contribuinte se
limitou a apresentar a Declaração de Empresário, o Recibo de Entrega das DIPJs dos AC de
2007 e 2008, o livro Caixa de 2005, o livro de Apuração do ISSQN dos anos de 2005 a 2008 e os
extratos bancários do Itaú (02/2006 a 12/2008), Banco Real (de 2005 a 2008) e Bradesco (2008).
Ao ser intimada a explicar a origem dos créditos e depósitos efetuados no
Bradesco e ABN AMRO S/A, nos anos de 2005 a 2008, a contribuinte alegou que não teve
nenhum faturamento nos referidos anos e que as suas movimentações financeiras e as da
empresa LIBERTY foram originadas das vendas da empresa W.T. TÊXTIL, pertencente ao
mesmo grupo econômico e que se encontrava em dificuldades financeiras, não podendo manter
contas correntes em bancos. Por esse motivo a W.T. teria se utilizado das contas bancárias das
duas empresas citadas, que passaram a efetuar cobranças e pagamentos com valores a receber
advindos do seu faturamento, os quais já haviam sido tributados naquela empresa.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

Ainda na fase instrutória do procedimento fiscal, a Contribuinte alegava que os
valores recebidos eram depositados nas contas correntes ou se faziam transferências bancárias
entre as contas das mesmas ou de terceiros (empréstimos) sendo que tanto a JANI como a
LIBERTY transferiam valores entre si de acordo com as necessidades de cobertura de contas, já
que ambas as empresas não tinham outras atividades nesse período que não fosse a cobrança de
títulos da W.T.TÊXTIL. Com os recebimentos eram feitos os pagamentos da W.T.TÊXTIL, tais
como, salários, fornecedores, energia elétrica, telefone etc.
A fiscalização ainda teria sido esclarecida que os recursos movimentados na
empresa LIBERTY revestiram-se de todas as formalidades legais, tanto que sua atividade é a
prestação de serviços de cobranças, e que por meio do contrato de prestação de serviços, dos
borderôs de cobranças e sua escrituração contábil, teria ficado demonstrado seu objetivo
comercial e financeiro a serviço da W.T.TÊXTIL.
Por outro lado, segundo a Autoridade Fiscal, a Contribuinte não teria
comprovado, por meio de escrituração contábil e outros documentos, as alegadas transferências
de valores da empresa W.T. TÊXTIL e da LIBERTY. Teria apresentado apenas o Livro Caixa
relativo ao AC de 2005, sem registro das operações relatadas, e nada mais teria escriturado nos
AC de 2006 a 2008, tendo apresentado declarações para o imposto de renda sem movimento.
Relatou, ainda, o Autuante, que a Contribuinte teria apresentado as explicações
constantes das planilhas de e-fls. 55 a 78 (vide volume 01), cujos valores deveriam ser (e foram)
excluídos da tributação pelo Fisco, com exceção daqueles relativos aos cheques devolvidos e que
a Contribuinte não conseguiu comprovar o seu reingresso nas contas correntes.
Em obediência ao disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996, a Autoridade Fiscal
excluiu da tributação os depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas da
própria pessoa jurídica e os referentes a estornos, cheques devolvidos e empréstimos bancários,
operações de contratos de mútuo ou resgate de aplicações financeiras.
Constam da planilha de e-fls. 141/142 os créditos considerados como omissão de
receita, que foram consolidados em valores mensais e trimestrais nos ACs de 2005 a 2008, e que
serviram de base para o auto de infração.
Ainda segundo a Autoridade Fiscal, teria ficada caracterizada a inexistência de
escrituração contábil regular ou, no mínimo, a sua deficiência, não possibilitando assim a
apuração do lucro real, razão pela qual foi feito o arbitramento do lucro com fundamento na Lei
n° 8.981/1995, art. 47, combinado com o RIR/1999, arts. 220, 530, II,"a", e III, 532 e 537.
Cientificada da autuação a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 180/217,
através do qual apresentou as seguintes razões, reproduzidas abaixo em apertada síntese (retirado
do Relatório da decisão recorrida):
• Segundo o art. 9° do Decreto n° 70.235/1972 (PAF), o auto de infração deve ser
instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. No presente caso, a autoridade fiscal não
comprovou a ausência de escrituração contábil, uma vez que, embora tenha recebido e
retido os livros fiscais, não apresentou nenhuma cópia do livro diário com o fito de
comprovação da aludida inexistência de escrituração contábil. Nem mesmo os extratos
bancários apresentados pela contribuinte foram anexados aos autos de infração. É
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

impossível aferir se os valores indicados no relatório fiscal e utilizados como base de
cálculo para apuração da obrigação tributária efetivamente deram ingresso nas contas
correntes da impugnante e a que título tais valores foram creditados.
• Inexistência de previa intimação da contribuinte para comprovar a origem dos
recursos depositados nas contas correntes. Em 23/02/2010 foi notificada do início do
procedimento fiscal e intimada a apresentar os extratos de contas correntes dos bancos
Itaú, ABN AMRO Real, bem assim os livros Diário e Razão e recibos de entrega das
declarações de renda no período de 2007 a 2008. Em 16/09/2010 foi intimada a
apresentar os extratos de contas correntes do Bradesco e ABN AMRO Real, o que foi
cumprido em 30/09/2010. Em 17/11/2010, foi intimada a comprovar a origem dos
valores creditados/depositados nas contas correntes mantidas no Banco Real no
período de 2005 a 2008 e Bradesco S/A, no período de 2008. Deve-se frisar que a
intimação não especificou a necessidade de coincidência de datas e valores, tampouco
exigiu que os documentos estivessem regularmente contabilizados.
• A impugnante informou à autoridade fiscal que a movimentação financeira realizada
nas suas contas correntes referia-se à empresa W. T. Têxtil Ltda. e apresentou
documentos fiscais que corroboraram a afirmativa, em conjunto com os documentos
apresentados no procedimento fiscal instaurado contra Liberty Cobrança e
Administração Financeira Ltda.
Na intimação seguinte, a autoridade fiscal pleiteou apenas a comprovação da origem
da diferença apurada em 2008, relativa ao faturamento da empresa W. T. Têxtil e as
movimentações financeiras havidas nas contas correntes da empresa Liberty e da
impugnante. Evidente que houve presunção de comprovação dos valores depositados
nas contas correntes, encontrando-se a documentação suficiente para tanto.
A notificação da contribuinte para que informe a origem dos recursos é indispensável
para que os depósitos sejam caracterizados como receita omitida. Sem isso o
lançamento é nulo.
• A imprescindibilidade da notificação previa decorre da garantia constitucional da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, esculpidos no art. 5°, LV e
LIV, da Constituição Federal (CF). A movimentação bancária não corporifica fato
gerador do imposto de renda. Para usar uma linguagem econômica, depósito bancário
é estoque e não fluxo, e não sendo fluxo não tipifica renda. Juridicamente só o fluxo
tem a conotação de acréscimo patrimonial.
• Ilegalidade do auto de infração e imposição de multa por erro na identificação do
sujeito passivo. Os arts. 5°, II, 37, caput e 150, I, da CF, disciplinam a garantia de
respeito à estrita legalidade e à segurança jurídica, especialmente em relação à atuação
da autoridade administrativa. Na administração pública não há liberdade nem vontade
pessoal do agente público. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e a
Lei no 9.430/96, art 42, § 5°, determina que "quando provado que os valores
creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento".
Em resposta à intimação promovida para indicação da origem dos depósitos em conta
corrente, a impugnante apresentou documentos e informações que indicavam a
empresa W. T. Têxtil como real destinatária dos valores depositados. Ciente desses
documentos, a autoridade fiscal solicitou que a impugnante justificasse a diferença
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

apontada para o exercício de 2008 em relação ao faturamento comprovado da citada
empresa W. T. Têxtil e a movimentação financeira da impugnante somada à
movimentação financeira da empresa Liberty. Houve justificativa da diferença
apurada, demonstrando que os valores apontados pela autoridade fiscal estavam
incorretos ante a não exclusão das transferências interbancárias, dos redepósitos de
cheques devolvidos e outros fatos detalhadamente narrados nos documentos de fls.
51/77 e 78/84. Porém, a autoridade fiscal desconsiderou a existência das operações em
nome da W. T. Têxtil, afirmando a inexistência de escrituração contábil das operações.
• Estão sendo juntados à presente demanda, por amostragem, documentos que
comprovam a origem dos depósitos havidos nas contas correntes da impugnante,
assim como, os destinos dos recursos para pagamentos de obrigações de
responsabilidade da W. T. Têxtil.
A movimentação de recursos entre as empresas W. T. Têxtil e Liberty e entre aquela e
a impugnante era semelhante, sendo que a única distinção refere-se ao fato de que a
empresa Liberty promoveu a contabilização e a contribuinte não. Porém, a ausência de
escrituração contábil não é razão suficiente para que os depósitos bancários sejam
considerados receita omitida, especialmente quando demonstrado que tais depósitos
não pertencem à pessoa jurídica depositária. Os depósitos bancários possuem origem
na cessão de títulos emitidos pela empresa W. T. Têxtil à impugnante para que
houvesse a cobrança e a destinação dos recursos para liquidação de obrigações
daquela empresa.
• A empresa W. T. Têxtil possuía dificuldades para promover operações bancárias,
seja em decorrência da existência de inúmeras restrições cadastrais, seja em
decorrência da penhora on-line promovida pelas Varas Trabalhistas onde tramitavam
reclamações contra ela. Diante dessas dificuldades, optou-se pela utilização das contas
correntes de titularidade da impugnante para promover a circulação dos recursos
financeiros, sendo que os créditos tinham origem nos seguintes fatos:
1. Cessão de cheques recebidos e duplicatas mercantis sacadas pela W. T.
Têxtil relativos ao faturamento mensal. Os cheques recebidos e as duplicatas
emitidas eram depositados nas contas correntes da impugnante. Em muitas
situações os valores não são coincidentes em datas e valores com o
faturamento, uma vez que estabeleciam as partes a liquidação através de
cheques de terceiros para datas aproximadas ao vencimento do faturamento,
no entanto, esta situação foi considerada regular em relação à empresa
Liberty.
2. Recebimento de Ted da empresa Camesa, principal cliente da W. T.
Têxtil. Conforme demonstram os documentos anexos, os faturamentos
havidos para a empresa Camesa eram liquidados por meio de transferências
interbancárias para as contas da impugnante e da empresa Liberty. As
operações havidas com a empresa Liberty foram consideradas regulares pela
autoridade fiscal, sendo que as operações com a impugnante não foram
acolhidas porque não encontravam-se contabilizadas.
3. Créditos decorrentes de transferências interbancárias ou cheques entre as
contas correntes da Liberty e da impugnante. Os documentos anexos
comprovam a existência de movimentação de recursos da empresa W. T.
Têxtil, entre as contas correntes da Liberty e da impugnante.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

• Como forma de demonstrar a idoneidade dos documentos que comprovam a origem
dos recursos depositados nas contas correntes da impugnante, estão anexados à
presente impugnação, documentos fiscais que comprovam pagamentos de obrigações
da W. T. Têxtil, comprovando a real titularidade dos recursos:
1. Pagamentos efetuados a fornecedores da W. T. Têxtil através de cheques
de emissão da impugnante;
2. Pagamento de salários de funcionários da W. T. Têxtil. Em situações de
normalidade os pagamentos de salários eram efetuados pela Liberty, porém,
em algumas situações houve pagamentos efetuados através de cheques de
emissão da impugnante ou transferência bancárias para as contas dos
respectivos funcionários.
3. Transferências interbancárias para a empresa Liberty. Tal como houve
transferência de recursos da empresa W. T. Têxtil entre as contas da Liberty
para a impugnante, também houve transferência das contas da impugnante
para a Liberty.
• Os depósitos feitos nas contas correntes da impugnante foram tributados
regularmente pela W. T. Têxtil, conforme demonstrado pela totalidade de faturamento
havido no período, inclusive, superior à movimentação financeira .
• A impugnante, nos termos do § 5°, do art. 42 da Lei n° 9.430/96, não pode ser
responsabilizada pela movimentação bancária de receitas de terceiros que apenas
circularam pela sua conta corrente. Tanto a empresa W. T. Têxtil como a empresa
Liberty confirmam, por meio de declarações anexas, que os recursos movimentados
nas contas correntes da impugnante referem-se a obrigações da W. T. Têxtil.
• O conceito de renda adotado pelo CTN, art. 43, é "o produto decorrente do capital,
do trabalho ou da conjugação de ambos" que revela o "acréscimo patrimonial" do
sujeito passivo da obrigação tributária, e, considerando que tal conceituação está
intimamente ligada à preservação do princípio da capacidade contributiva, não se pode
considerar como aquisição de disponibilidade econômica de renda a entrada isolada de
cada recurso em conta corrente. Isso porque, os recursos ingressados em conta
corrente não revelam a aquisição de riqueza nova, mas sim a mera movimentação do
capital já adquirido e tributado da pessoa física.
• Houve irregularidade na apuração da base de cálculo, pois foram utilizados
integralmente os valores depositados em conta corrente sem qualquer dedução dos
valores relativos a transferências entre conta de mesma titularidade ou dos recursos
movimentados por conta e ordem da empresa W. T. Têxtil.
• Ocorreu a decadência, relativamente ao período de janeiro a novembro de 2005, uma
vez que o IRPJ apurado pelo lucro presumido e as contribuições são apurados
mensalmente, sendo que ao final do mês-calendário estarão presentes todos os
elementos indicados na hipótese de incidência para a exigência do tributo. Assim, a
obrigação tributária cujo período de apuração se verifique no interregno de 1° a 31de
janeiro de determinado ano calendário, em 1o de fevereiro são existentes todos os
elementos necessários ao lançamento do tributo, não podendo ter seu termo inicial de
contagem do prazo decadencial apenas em 1° de janeiro do ano seguinte, sob pena de
ampliar o prazo estatuído no art. 173 do CTN.
• Deve ser determinado à autoridade administrativa que preste as necessárias
informações acerca da lavratura dos autos de infração e da impugnação apresentada.
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

• Solicita o acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento ante a inexistência
da comprovação documental do ilícito e da intimação para impugnante comprovar, por
meio de documentação idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos depósitos
havidos nas contas correntes analisadas .
• Deve ser decretada a improcedência do auto de infração para determinar a revisão do
lançamento ante o manifesto erro na identificação do contribuinte e na apuração da
base de cálculo da obrigação tributária lançada, assim como acolher a decadência do
direito de constituição do crédito para o período de janeiro a novembro de 2005.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO para que a impugnação fosse apreciada. Ao receber o processo e
fazer uma análise prévia, verificou-se a necessidade de complementação da documentação
acostada aos autos, conforme o despacho de e-fls. 1.469/1.470. O Relatório de Diligência
encontra-se às e-fls. 1.475/1.476 e limitou-se a informar quais documentos foram juntados aos
autos. Referidos documentos, constituem-se no Livro Caixa relativo ao ano de 2005 e extratos
bancários do Banco do Brasil e do Bradesco. Também foram juntados os Livros Registros de ISS
no período de 01/01/2005 a 31/12/2008. Todos os documentos citados encontram-se às e-fls.
1.477/1.922.
Também consta dos autos a manifestação da Recorrente, após a diligência
realizada, em que esclarece não ter sido possível juntar todos os borderôs de transferência ou
depósitos com as notas fiscais, haja vista que teriam havido casos de clientes da W. Têxtil terem
realizado o pagamento por meio de cheques de terceiros ou mesmo em sistema de conta corrente.
Frisou, ainda, que os depósitos havidos em conta corrente da impugnante se referem a receitas
tributadas regularmente pela empresa W T Têxtil, consoante restou demonstrado pela totalidade
do faturamento havido no período (v. e-fls. 1.940/1.943).
Retornando os autos à DRJ/RPO, a impugnação e os documentos juntados após a
diligência foram objeto de apreciação, resultando na prolação do Acórdão no 14-44.139 - 3a
Turma, em 28 de agosto de 2013 (v. e-fls. 1.946/1.959). Abaixo reproduzo a ementa do referido
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações

PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-o para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação
extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, no
caso de haver pagamento antecipado do tributo, caso contrário o prazo é
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo
fiscal.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento
dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação se encontraram plenamente assegurados.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.

IMPUGNAÇÃO ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua
apreciação pelo julgador administrativo.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/RPO, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.972/1992, onde, após fazer um breve resumo dos
principais fundamentos adotados pela decisão recorrida para negar provimento à impugnação,
repete os mesmos argumentos já expendidos quando da impugnação. Abaixo, faço um breve
resumo de tais argumentos:
1) Repete o argumento de que os depósitos bancários havidos em conta corrente
da Contribuinte possuem origem na cessão de títulos emitidos pela empresa
WT TÊXTIL LTDA à Recorrente, para que houvesse a cobrança e a
destinação dos recursos para liquidação de obrigações da referida empresa;
justifica, para tanto, que a empresa WT TÊXTIL LTDA, integrante do mesmo
grupo econômico da Recorrente, possuía dificuldades para promover
operações bancárias, seja em decorrência da existência de inúmeras restrições
cadastrais, seja em decorrência de penhora promovida pela Justiça do
Trabalho;
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

2) Tais valores, movimentados em suas contas, teriam sido tributados
regularmente pela sociedade WT TÊXTIL LTDA, “consoante restou
sobejamente demonstrado pela totalidade de faturamento havido no período”;
3) Ainda, que teria agido como verdadeira interposta pessoa para a WT TÊXTIL
LTDA, razão pela qual o lançamento estaria eivado de nulidade pois não teria
atendido ao disposto no art. 42, § 5o, da Lei no 9.430/96. Cita jurisprudência
do CARF e do TRF 1a Região;
4) Que a ausência de escrituração contábil não seria razão suficiente para que os
depósitos bancários sejam considerados receita omitida, especialmente quando
demonstrado que os depósitos não pertencem à pessoa jurídica depositária;
5) Ressalta que a documentação apresentada, no caso, os borderôs e notas fiscais
emitidas pela empresa WT Têxtil, seria hábil e idônea para demonstrar as
operações verificadas, tanto que no caso da empresa LIBERTY, também
objeto de fiscalização pelos mesmos motivos, fora recebida, acolhida e julgada
procedente; tais documentos comprovariam a origem dos valores creditados e
demonstrariam, em conjunto com as notas fiscais emitidas pela WT Têxtil, a
origem dos cheques e transferências bancárias verificadas no período; tais
documentos seriam de idoneidade indiscutível, revestidos de todas as
formalidades legais, estão datados, identificam a origem e o destino,
discriminam valores, datas, numeração dos cheques e estão assinados, sendo
reconhecidos por ambas as empresas;
6) De se observar que existe coincidência de sacado, datas e valores entre o
faturamento da empresa WT Têxtil e os depósitos de cheques e transferências
ocorridas nas contas correntes. Entretanto, não teria sido possível relacionar
todos os borderôs de transferência ou depósitos com as notas fiscais, tendo em
vista que houveram casos de clientes da WT Têxtil terem realizado o
pagamento por meio de cheques de terceiros ou mesmo em sistema de conta
corrente, o que seria “amplamente realizado no dia a dia”; Assim, em alguns
casos tais documentos não “bateriam” necessariamente com os valores pagos
das faturas, “existindo por conta disso valor credor ou devedor”;
7) A forma como foi apurada a base de cálculo por parte da Fiscalização estaria
acarretando a exigência de tributos sobre valores que não poderiam ser
enquadrados no conceito de renda trazido pela Constituição Federal e pelo
Código Tributário Nacional. Discorre longamente sobre a doutrina atinente à
matéria, mais especificamente sobre o conceito de renda, para concluir que os
recursos ingressados em conta corrente não revelam a aquisição de riqueza
nova, mas sim, a mera movimentação do capital já adquirido e tributado pela
pessoa jurídica;
8) Repete, neste ponto, o argumento de que não teriam sido deduzidos os valores
relativos a transferências entre contas da mesma titularidade, ou ainda, dos
recursos movimentados por conta e ordem da empresa WT TÊXTIL LTDA;
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

9) Volta a arguir a decadência dos valores lançados em relação aos períodos de
apuração de janeiro a novembro de 2005, nos mesmos termos em que já havia
feito quando da impugnação, ipsis litteris;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a Recorrente foi autuada por omissão de receita
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete os mesmos termos da impugnação,
não dialogando com a decisão recorrida. Assim, uso da prerrogativa dada pelo art. 57, § 3o do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, para reproduzir
os termos do acórdão recorrido, naquilo que nos interessa ao julgamento do presente processo, e
com o qual me alinho inteiramente, adotando como minhas as razões já esposadas no respectivo
Acórdão no 14-44.139 - 3a Turma da DRJ/RPO:
Decadência
Na impugnação a contribuinte alega decadência do crédito tributário referente
ao período de janeiro a novembro de 2005.
Há que se asseverar, de plano, que se está diante do lançamento dito por
homologação, nos termos do art. 150 do CTN, uma vez que a lei atribuiu à
pessoa jurídica o dever de antecipar o pagamento do imposto de renda sem
prévio exame da autoridade tributária, mediante a apuração e recolhimento do
quantum devido, com antecipação a qualquer procedimento da repartição fiscal.
Tal modalidade de lançamento opera-se pelo ato em que a autoridade
administrativa, ao tomar conhecimento da atividade de pagamento exercida pelo
sujeito passivo, expressamente a homologa. Nesse caso, segundo disposição do
§ 4° do mesmo artigo, a decadência opera-se em cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, se a autoridade administrativa não homologar o
lançamento antes de decorrido o qüinqüênio, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.
Por conseguinte, efetuado o pagamento antecipado do imposto a que se refere o
art. 150 do CTN, sem dolo, fraude ou simulação, e a Fazenda Pública não vier,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador,
expressamente homologar o lançamento, este será considerado tacitamente
homologado, e definitivo e bom o pagamento antecipado.
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

Entretanto, uma vez apurada inexistência de pagamento antecipado do imposto
devido, não há que se falar em homologação, nem tampouco aplicação do § 4°
do art. 150 do CTN, uma vez que a homologação nada mais é do que a
declaração de extinção do débito, em face do pagamento antecipado, que
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 150, §§ 1° e 4°, e 156, VII, do CTN). Nesse caso, o
lançamento passa a ser direto ou de ofício, o que desloca a forma de contagem
do prazo decadencial para a regra prevista no art. 173, I, do CTN, cuja data
inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Na situação versada nos autos, como inexiste pagamento antecipado, não há que
se falar em fato homologável, passando o lançamento a ser de oficio,
deslocando a norma de contagem do prazo decadencial para a regra geral
prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o quinquênio a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que a autoridade poderia fazê-lo.
No caso do IRPJ e CSLL (relativamente aos três primeiros trimestres de
2005) e PIS e Cofins (com relação ao período de janeiro a outubro de 2005)
em que o lançamento poderia ser efetuado naquele ano, o prazo
decadencial só começou a correr a partir de 01/01/2006. Sendo assim, em
20/12/2010, data da ciência dos autos de infração, não havia decaído o
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário relativo a tais
fatos geradores.
Para o 4° trimestre e para os meses de novembro e dezembro de 2005, em que o
lançamento somente poderia ser efetuado em 2006, iniciou-se o prazo
decadencial em 1/1/2007, findando em 31/12/2011.
Neste ponto não há muito a se dizer. O lançamento foi cientificado à Recorrente
em 20/12/2010 e teve como objeto os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) relativos aos
períodos de apuração de 2005 a 2008. Como não houve nenhum pagamento, de qualquer tributo,
por parte da Recorrente neste período, a regra aplicável é a do art. 173, inc. I, do CTN. Portanto,
absolutamente improcedente a alegação de decadência de qualquer um dos créditos
tributários lançados.
Mérito
A contribuinte questiona a tributação dos depósitos bancários de origem não
comprovada, argumentando que os recursos ingressados em conta corrente não
revelam a aquisição de riqueza nova, mas sim a mera movimentação do capital
já adquirido e tributado da pessoa física.
Tem-se que a citada tributação encontra amparo na Lei no 9.430, de 1996, art.
42, que estabeleceu uma presunção legal relativa de que os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições
financeiras, não comprovados com documentação hábil e idônea, constituem
receita omitida.
Deve-se registrar que as presunções são meios de prova previstos no art. 212 da
Lei no 10.406, de 2002, que instituiu o Código Civil.
Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha
Tributária, São Paulo, 1991, p. 3/4) ensina:
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo
que é a verdade da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma
lei de freqüência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da
previsão lógica do desfecho. Porque na grande maioria das hipóteses
análogas determinada situação se retrata ou define de um certo
modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão retratadas e
definidas todas as situações de igual natureza. Assim, o pressuposto
lógico da formulação preventiva consiste na redução, a partir de um
fato conhecido, da conseqüência já conhecida em situações
verificadas no passado; dada a existência de elementos comuns,
conclui-se que o resultado conhecido se repetirá. Ou, ainda, infere-se
o acontecimento a partir do nexo causal lógico que o liga aos dados
antecedentes. "
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são
classificadas pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do
Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e
relativas (jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em
contrário ao fato presumido; já as relativas admitem prova contrária,
reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada
prove o contrário.
Citada presunção legal relativa (juris tantum) provoca a chamada "inversão do
ônus da prova", cabendo à contribuinte provar que o fisco está equivocado.
Cumpre ao fisco, em tais circunstâncias, tão-somente provar o indício, como foi
feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida
pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente
exigência atribuída à contribuinte de demonstrar que tais valores não são
provenientes de receitas omitidas.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária
deve ser detalhada, de modo que fique claro que o numerário teve origem em
valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte. Uma vez não comprovadas as origens dos recursos
que transitaram em suas contas bancárias, presume-se que se trata de
receitas de vendas omitidas à tributação, as quais são fatos geradores do
imposto de renda e dos demais tributos exigidos na autuação.
Deve-se esclarecer que, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 1996, não
há mais que se comprovar evidências de sinais exteriores de riqueza, pois a
própria lei determina, nesses casos, que os valores depositados constituem
receita. Não estão sendo tributados os depósitos bancários, mas a receita que
eles representam por expressa disposição legal. Os depósitos são o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receita, quando não
comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Acrescente-se que o entendimento expresso na Súmula 182 do antigo Tribunal
Federal de Recursos (publicada em 07/10/1985), que considerou ilegítimo o
imposto de renda arbitrado com base em extratos ou depósitos bancários, já se
encontra superado depois da edição das Leis no 7.713 de 1988, 8.021 de 1990, e
da Lei no 9.430 de 1996, razão pela qual não pode servir de fundamento para o
presente caso.
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

Ao contrário do que alega a autuada, consta no processo que ela foi
intimada a esclarecer e comprovar adequadamente a origem dos recursos
utilizados em cada depósito efetuado em suas contas-correntes e apresentou
as planilhas de fls. 54 a 77, nas quais discrimina valores que foram
excluídos da tributação pelo fisco, tais como, depósitos/créditos decorrentes
de transferências de outras contas da própria pessoa jurídica e os
referentes a estornos, cheques devolvidos e empréstimos bancários,
operações de contratos de mútuo ou resgate de aplicações financeiras.
Na fase impugnatória, a contribuinte repete os argumentos apresentados durante
a fiscalização, de que era interposta pessoa da empresa W. T. Têxtil (que era a
real destinatária dos valores depositados) e que, por possuir dificuldades para
promover operações bancárias, a citada empresa fez a opção de utilizar as
contas correntes de titularidade da impugnante para promover a circulação dos
recursos financeiros.
Para comprovar a alegação de que as duplicatas emitidas e os cheques
recebidos pela W.T.Têxtil eram depositados nas suas contas correntes, a
contribuinte junta ao processo apenas notas fiscais fatura emitidas pela
empresa W.T.Têxtil relativas aos AC de 2007 e 2008 e relação que alega ser
de títulos da W.T.Têxtil para depósito na sua conta corrente (fls.219 a
1089). Quanto ao AC de 2005 e 2006, anexa somente a referida "relação de
títulos" da W.T.Têxtil.
Verifica-se que simples "relações de títulos" não são documentos hábeis
para fazer a comprovação desejada, e podem ser produzidas pela
contribuinte a qualquer tempo. Quanto às notas fiscais, não estabelecem
qualquer vínculo (de valores, datas, etc) com os depósitos feitos nas contas
correntes da contribuinte e que foram tributados na autuação.
A contribuinte anexa também notas fiscais e cupons fiscais de compra
feitas pela W.T.Têxtil em 2007 e 2008 e uma relação de títulos emitidos pela
contribuinte e por outras empresas que seriam para garantia do
pagamento das citadas notas fiscais (fls.1090 a 1172). Entretanto, não se
comprovou que tais compras foram pagas pela contribuinte.
Para comprovação de que foram feitos pagamentos de salários de
funcionários da W. T, Têxtil pela contribuinte (fls.1174 a 1257), foram
juntados ao processo tão somente recibos assinados pelos funcionários da
citada empresa. Não foram apresentados comprovantes de que tais
pagamentos foram efetivamente realizados pela contribuinte. Além disso, o
fato alegado (pagamento de salários de funcionários da W. T. Têxtil) não
comprova que os depósitos tributados eram de titularidade daquela
empresa e não da contribuinte.
A impugnante apresenta, ainda, cópia de cheques que emitiu nominais à
empresa Liberty e de transferências que fez para a conta da citada
empresa (fls.1259 a 1327). Entretanto, tais documentos não comprovam
que os depósitos tributados eram da W. T. Têxtil. Tampouco as
transferências efetuadas da conta corrente da Liberty para as contas da
contribuinte comprovam que não se referem à receita tributável.
Da mesma forma, os cheques emitidos pela empresa Liberty nominais à
contribuinte, os nominais a W.T.Têxtil e aqueles ao portador não
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

comprovam as alegações feitas. Não comprovam a que título foram feitas
tais operações.
Conforme informado pela fiscalização "os recursos movimentados na
empresa Liberty se revestiu de formalidades legais, tanto que sua atividade
é a prestação de serviços de cobranças, e que através do contrato de
prestação de serviços, dos borderôs de cobranças e sua escrituração
contábil ficou demonstrado seu objetivo comercial e financeiro a serviço da
W.T.Têxtil". A contribuinte, ao contrário, não conseguiu vincular nenhum
dos depósitos tributados (a maioria depósito de cheques) a receitas já
tributadas pela empresa W.T.Têxtil.
É oportuno recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que
está sendo apreciada: "Allegatio et non probattio, quasi non allegatio" que
significa que "quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse
calado ou que nada alegasse".
Dessa forma, não tendo sido apresentadas provas hábeis e idôneas de que
os depósitos bancários tributados pertenciam a outra empresa, não há
como se aplicar o disposto no § 5° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e não
se altera o lançamento.
Como visto acima, a questão de fundo é eminentemente probatória. Segundo a
decisão recorrida não teriam restado comprovadas as seguintes alegações:
1) Não ficou materializado nos autos que as duplicatas emitidas e os cheques
recebidos pela WT TÊXTIL eram depositados nas contas correntes da
Recorrente; isso porque foram juntados aos autos tão somente algumas notas
fiscais fatura emitidas pela empresa W T TÊXTIL relativas aos anos
calendários de 2007 e 2008, além de diversas “relações” que se alega serem de
títulos da W T TÊXTIL para depósito em sua conta corrente (os ditos
borderôs), v. e-fls. 222/1.092. Em relação aos anos de 2005 e 2006 foram
anexados tão somente os ditos borderôs, ou “relação de títulos”;
2) As notas fiscais apresentadas não teriam sido suficientes para estabelecer
qualquer vínculo (seja de valores, datas etc) com os depósitos efetuados nas
contas correntes da Contribuinte, objeto da autuação;
3) Também não comprovou, efetivamente, que teria feito os pagamentos
relativos a compras que teriam como destinatária a empresa WT TÊXTIL
LTDA; juntou aos autos, às e-fls. 1.098/1.180, diversas notas e cupons fiscais
de compras de insumos, tendo como destinatária a WT TÊXTIL LTDA e que
teriam sido pagas pela Recorrente, entretanto, não conseguiu materializar
esses pagamentos;
4) Também não comprovou o pagamento de salários dos funcionários da WT
TÊXTIL LTDA, juntando ao processo tão somente recibos assinados pelos
respectivos empregados (v. e-fls. 1.225/1.305), sem conseguir materializar os
comprovantes de que tais pagamentos foram efetivamente realizados pela
Contribuinte;
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

5) Ainda, segundo a decisão recorrida, a impugnante apresentou cópia de
cheques que emitiu, nominais à empresa LIBERTY, e de transferências que
fez para a conta da citada empresa (v. e-fls. 1.307/1.375). Entretanto, tais
documentos não comprovariam que os depósitos que foram tributados seriam
de titularidade da WT TÊXTIL. Tampouco as transferências efetuadas da
conta corrente da LIBERTY para as contas da Contribuinte constituir-se-iam
em prova de que tais valores não poderiam ser confundidas com a receita
tributável da Recorrente;
6) Por último, os cheques emitidos pela empresa LIBERTY, nominais à
Contribuinte, os nominais à WT TÊXTIL e aqueles ao portador, isoladamente,
não fazem prova das operações a que se refere a Recorrente.
Apesar de todos esses apontamentos, feitos pela Autoridade Julgadora a quo, o
recurso voluntário não trouxe nenhum argumento que os pudesse contraditar, não dialogou com
o acórdão recorrido, limitando-se a arguir que os documentos constantes dos autos seriam
suficientes, hábeis e idôneos, para comprovar suas alegações, mormente as de que a
movimentação bancária não lhe pertenceria, mas seria de responsabilidade da empresa WT
TÊXTIL LTDA, integrante do mesmo grupo econômico.
Quanto à alegação de que a empresa LIBERTY teria sido Fiscalizada no mesmo
período e que não teria sofrido nenhuma autuação, perfeitas as considerações feitas pela decisão
recorrida: tal resposta foi dada pela própria Fiscalização, ao informar que "os recursos
movimentados na empresa Liberty se revestiu de formalidades legais, tanto que sua atividade é a
prestação de serviços de cobranças, e que através do contrato de prestação de serviços, dos
borderôs de cobranças e sua escrituração contábil ficou demonstrado seu objetivo comercial e
financeiro a serviço da W.T.Têxtil". Ora, no caso da empresa LIBERTY, a movimentação
bancária e as operações com a WT TÊXTIL LTDA estavam contabilizados, facilitando a
vinculação dos depósitos em sua conta corrente às operações reportadas (de cobrança). Já a
Recorrente sequer tinha escrituração, tanto é assim que teve o seu lucro arbitrado.
Não menos importante é o fato de a Recorrente ter alegado, falsamente, que a
Autoridade Fiscal não a teria intimado para esclarecer e comprovar a origem dos recursos
utilizados em cada depósito efetuado em suas contas correntes, conforme exige textualmente a
legislação afeta ao caso. Vejam a Intimação de e-fls. 10/49 e as respostas às e-fls. 52/85. Esse
tipo alegação, falsa, e que não se sustenta em pé diante de um sopro, só serve para enfraquecer as
razões trazidas à apreciação desta Turma. Assim como não merece fé a alegação de que a
movimentação financeira, objeto desta autuação, teria sido inteiramente tributada na empresa
WT TÊXTIL LTDA; não há nada nos autos que sustente tal alegação.
Com relação aos questionamentos acerca da legalidade da apuração da base de
cálculo a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, tal discussão há muito foi
superada no âmbito deste Conselho. Em recentíssimo julgamento (RE 601.314, julgado em
24/02/2016), o STF manifestou-se em repercussão geral pela constitucionalidade das normas que
autorizam a disponibilização, pelas instituições financeiras, de informações bancárias ao Fisco.
A Lei no 10.174/01 deu nova redação ao art. 11 da Lei no 9.311/96 de forma a
permitir que as informações bancárias fossem utilizadas na constituição de crédito tributário
relativo a outros tributos administrados pela Receita Federal, além da CPMF:
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005655/2010-68

Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores."
O art. 42 da Lei no 9.430/96, mencionado no texto normativo supra transcrito,
estabeleceu a presunção legal de que caracterizam omissão de receita a existência de valores
creditados em conta de depósito junto a instituição financeira em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos. Assim, a Lei transferiu ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à origem dos recursos
movimentados.
Em resumo, trata-se de presunção com expressa disposição legal e aceita pelos
nossos Tribunais, razão pela qual incabível a pretensão da Recorrente no sentido de invalidar o
lançamento.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve-se aplicar o mesmo
entendimento aos autos de CSLL, PIS e COFINS, haja vista estarem alicerçados nos mesmos
elementos fundantes do primeiro.
Por todo o exposto, preliminarmente, voto por afastar as argüições de decadência
e de nulidade do Auto de Infração. No mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital